Tribunal: TJDFT
Processo: 0719179-13.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO INOMINADO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. IRREGULARIDADES EM CONVÊNIO ENTRE ASSOCIAÇÃO E SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO ÚNICA. AUSÊNCIA DE DOLO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em Tomada de Contas Especial instaurada para apuração de irregularidades no Convênio no 16/2012.
1.2. O convênio foi firmado entre a Associação Ruarte de Cultura e a Secretaria de Estado de Cultura do DF, quando o recorrido exercia o cargo de Secretário de Cultura; a Tomada de Contas Especial foi instaurada para apurar responsabilidade do recorrido por eventuais danos ao erário, resultando na aplicação de multa administrativa.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em definir: I) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas do DF antes da aplicação da penalidade ao ex-Secretário de Cultura; II) se atos praticados no curso do processo administrativo, antes da notificação pessoal do interessado, poderiam interromper ou suspender o prazo prescricional; III) se a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário se aplica ao caso concreto, diante da ausência de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
III. Razões de decidir
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 897, entendeu que a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário depende da presença de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa; no caso, não há comprovação de ato doloso qualificado.
3.2. O marco inicial da prescrição corresponde à data de celebração do Convênio no 16/2012, publicada em novembro de 2012.
3.3. A conversão do processo em Tomada de Contas Especial ocorreu em abril de 2018, quando o autor foi efetivamente notificado para apresentação de defesa.
3.4. A interrupção da prescrição ocorre apenas uma vez, conforme o princípio da unicidade da interrupção, não sendo possíveis múltiplas interrupções para o mesmo fato.
3.5. A ciência da instauração de procedimentos em face de terceiros, como a Secretaria de Cultura ou a Associação Ruarte, não configura interrupção válida em relação ao interessado, pois não há inequívoca ciência sobre a imputação de responsabilidade pessoal.
3.6. A multa foi aplicada em setembro de 2024, após o decurso do prazo prescricional, configurando a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995; sem condenação em custas, ante a isenção legal.

Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição ocorre uma única vez e exige ato inequívoco de ciência do interessado acerca da apuração de sua responsabilidade individual. 2. A imprescritibilidade do ressarcimento ao erário exige ato doloso tipificado na Lei de Improbidade. 3. Prescreve a pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas se a penalidade é aplicada após o decurso do prazo legal, contado do fato gerador e da ciência do interessado.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; CPC/2015, arts. 205 e 240; Lei no 8.666/1993, arts. 70 e 71; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.886 (Tema 897), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 16.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.765.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 24.11.2020; STF, MS 38627/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28-04-2023; STJ, REsp 1963067-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 22/02/2022; STJ, REsp 1786266-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, julgado em 11/10/2022.